Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-56.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001985-56.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIA CECILIA BOURSCHEID - CPF: 650.619.341-72 (RECORRIDO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
NEXO DE CAUSALIDADE. PISTA COM
S
INALIZAÇÃO DEFICIENTE. COLISÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para
que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de
que a deficiente sinalização na via de rodagem foi o fator preponderante para a colisão
, a indenização é indevida
.

2.
Não havendo nexo causal
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001985-56.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:
MARCIA CECILIA BOURSCHEID

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MARCIA CECILIA BOURSCHEID

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE SINOP
.

Sentença proferida no ID
177828506
/PJe
2
.
R
ejeitou as preliminares arguidas
, e concluiu que:

a
) embora a responsabilidade civil aplicada ao caso seja subjetiva, todos os pressupostos estão presentes;
b
) é dever do ente público a conservação da via de rodagem, bem como de sua sinalização; a sinalização vertical estava obstruída;
c
) o dano material está subsidiado com notas fiscais e;
d
) não há dano moral diante da ausência de lesões corporais. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos formulados, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$4.267,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177828506
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não

há

prova
de que
houve

omissão

na

conservação
das
sinalizações
das vias e,
sequer
, que
o

acidente

ocorreu
no local
indicado

na

foto
; b)
inexiste

nexo
causal entre o
dano
e eventual
conduta

omissiva
da
parte

reclamada
; c) a
responsabilidade

em
se
tratando
de
omissão
do Poder Público é
subjetiva
,
sendo

necessário
a
prova
da
omissão
da
municipalidade
; d) o
acidente

ocorreu

provavelmente

por

falta
de
atenção
da
parte

reclamante
; e)
inexiste

dano
moral,
já
que
envolveu

apenas

danos

materiais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID177828514
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

seja

mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prova do
nexo
de
causalidade
.

Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ausente a prova de que o acidente ocorrido decorreu de buracos na rodovia, não há razão jurídica para impor condenação do DER/MG ao pagamento de indenização - Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJ-MG - AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. (...) (TJ-DF 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
23/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...)
(N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja
a
reparação
de
danos
mora
is
,
bem

como
de
dano
material
em

seu

veículo
,
supostamente

provocado

por

deficiência

na

sinalização
no
entroncamento

d
a
Rua Nicolau
Flessak

com a
Rua
Espanha
, no Bairro Jardim Europa,
localizada
no
Município
de Sinop.

Mesmo
que se
considere

válida
a
prova
que
demonstra
a
deficiência

na

sinalização
vertical,
em

exame
do conjunto
probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

evidência

suficiente
de que
o

dano

foi

ocasionado

principalmente

ou

unicamente
pela
deficiente

sinalização
.

Isto
porque
a
colisão

pode

ter

ocorrido

em

decorrência
de
diversos
outros
fatores
, tais
como
: a)
excesso
de
velocidade
; b)
falta
de
atenção
; c)
uso
de
celular
; d)
dentre

outras

hipóteses
.

Numa
situação

como

esta
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
(art. 373 do CPC), a
parte

reclamante

deveria

ter

comprovado

nos
autos,
por

qualquer

meio
de
prova

em

direito

admitido
, que a
colisão

ocorreu

principalmente
,
ou

unicamente
,
em

virtude
da
deficiência
da
sinalização
.
Todavia
,
nenhuma

prova

neste

sentido

foi

juntada

nos
autos.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

presumir

a

existência
do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

omissiva
do Estado e o
dano

noticiado

nos
autos.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

nexo

causalidade
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023